Tribunal: TJDFT
Processo: 0730362-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0730362-06.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ETHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA AGRAVADO: IVONE ANUNCIACAO CARDOSO D E S P A C H O Em que pese tenha o recorrente indicado se tratar de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID 39207587), não trouxe razões para amparar o referido pleito. Assim, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 14 de setembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador